Tribunal: TJDFT
Processo: 0000258-48.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000258-48.2017.8.07.0000 RECORRENTE: GEANDERSON DE SOUSA VASCO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA E DIVERSIDADE DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. PENA ADEQUADA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Demonstradas, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas imputados aos réus, mantém-se as suas condenações. 2. A expressiva quantidade da droga apreendida, consistente em 1 (uma) porção de maconha – 17,51g (dezessete gramas e cinqüenta e um centigramas) e 267,03g (duzentos e sessenta e sete gramas e três centigramas) de cocaína é incompatível com a versão de que a droga se destinava ao consumo pessoal. Além disso, a existência de uma balança de precisão e o fracionamento de parte das drogas corrobora que se destinavam à difusão ilícita. 3. A condição de usuário não afasta a prática da traficância, pois não é raro que consumidores de drogas também as comercializem para manutenção do próprio vício ou com a intenção de lucro, sendo incabível a desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal. 4. Para a configuração do crime de tráfico não é indispensável a apreensão de apetrechos utilizados para a mercancia de drogas, uma vez que o delito é de tipo misto alternativo, bastando que o agente pratique uma das condutas descritas no artigo 33, da Lei de Drogas, para a caracterização do crime. 5. De acordo com o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, no delito de receptação, se a coisa produto de crime é apreendida na posse do réu, cabe a ele o ônus de demonstrar que adquiriu legitimamente o bem. 6. Inviável a absolvição do réu do crime de uso de documento falso quando o laudo pericial atesta a falsidade do documento e as declarações judiciais das testemunhas policiais confirmam que o réu apresentou o documento por ocasião da abordagem, ainda que solicitado pelos policiais. 7. Aferido que em poder dos réus foram encontradas duas substâncias entorpecentes distintas (maconha e cocaína), em quantidade que não se mostra ínfima, e que uma delas, qual seja, a cocaína, é bastante lesiva e possui elevado poder viciante, emerge correta a análise negativa das conseqüências do crime, com fundamento no artigo 42, da Lei no 11.343/2006, em face dos vetores da diversidade e natureza das substâncias entorpecentes. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 386, incisos VI e VII, do CPP e 33, § 4o, da Lei de 11.343/2006, pugnando pela desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Pede, ainda, sua absolvição pelos delitos de receptação e uso de documento falso, por atipicidade das condutas. Invoca o princípio do in dubio pro reo em abono à sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 33 da Lei de 11.343/2006, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais (absolvição e desclassificação da conduta) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030